Tribunal: TJMT
Processo: 1020860-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020860-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (EMBARGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO E REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa credora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial de dívida oriunda de contrato de compra e venda de milho, afastou a alegação de novação e reduziu a cláusula penal para 15% do valor da obrigação inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da novação decorrente da confissão de dívida; (
ii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à demonstração de abusividade do valor confessado e à ausência de previsão contratual para a sistemática de cálculo adotada; e (
iii
) saber se a fixação do percentual de 15% da cláusula penal foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou a alegação de novação e concluiu pela ausência de animus
novandi
inequívoco, exigido pelo art. 361 do CC, reconhecendo que a confissão de dívida não implicou extinção da obrigação anterior.

4. A cláusula penal foi reduzida com fundamento no art. 413 do CC, considerando a manifesta desproporcionalidade entre o valor confessado e a obrigação inadimplida, cuja metodologia de cálculo (
wash
-out) não estava prevista no contrato.

5. Embora adequadamente aplicada a redução da penalidade, o acórdão não justificou a fixação do percentual de 15%, razão pela
impõe-se o acolhimento parcial dos
embargos para fixá-l
a
em
40
%, em consonância com o grau de inadimplemento de 81,3%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificar o percentual da cláusula penal, fixando-o em
40
% sobre o valor da obrigação inadimplida.

Tese de julgamento:
“1. A confissão de dívida não configura novação quando ausente manifestação inequívoca de extinção da obrigação anterior. 2. A cláusula penal pode ser reduzida com base no art. 413 do CC, considerando a desproporcionalidade entre o valor pactuado e a obrigação descumprida. 3. A fixação do percentual da penalidade deve observar o grau de inadimplemento e a função compensatória da cláusula.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 361, 413 e 416,
p.u
.; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com inexigibilidade de obrigação e revisão de negócio jurídico, ajuizada por
Suzeli

Saffe
de Araujo da
Rold
.

Na decisão colegiada, esta Câmara entendeu que o valor confessado no instrumento particular
(
R$ 750.842,56
)

se revelava
manifestamente desproporcional frente à obrigação inadimplida, razão pela qual foi mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial da dívida e limitou a penalidade a 15% do valor da mercadoria não entregue, com fundamento no art. 413 do Código Civil. Também se afastou a tese de novação, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido.

A embargante
alega omissão quanto à análise da novação, sustentando que a confissão de dívida teria extinguido e substituído a obrigação contratual originária, inviabilizando a revisão da cláusula penal anteriormente pactuada. Sustenta, ainda, que não houve demonstração de abusividade da penalidade contratual, cujo ônus probatório competia à parte autora, e que o acórdão não apresentou fundamentação objetiva para a fixação do percentual de 15%.

A parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais afirma que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte adversa com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

I – Das alegadas omissões quanto à novação

A embargante aponta omissão quanto ao reconhecimento da novação objetiva, alegando que a confissão de dívida substituiu a obrigação de entrega de milho por pagamento em dinheiro. Sustenta alteração substancial da prestação, ausência de vício de vontade e desconsideração da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, com conduta contraditória da autora.

O acórdão embargado analisou com profundidade adequada a questão da novação, concluindo corretamente pela sua não caracterização. A fundamentação demonstrou que não se verificou o
animus
novandi
inequívoco exigido pelo art. 361 do Código Civil, sendo indispensável a manifestação clara de extinção da obrigação anterior para que se configure a novação.

A confissão de dívida decorreu do inadimplemento parcial do contrato originário, quantificando o débito sem extinguir a relação jurídica anterior. O acórdão distinguiu adequadamente entre confissão de dívida, que reconhece e liquida débito existente, e novação, que extingue obrigação anterior criando nova em seu lugar.

A jurisprudência citada pela embargante não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses em que havia
animus
novandi
expressamente manifesto, situação diversa da verificada nos autos. A mera alteração na forma de cumprimento da obrigação não implica
necessariamente em novação, especialmente quando ausente a inequívoca manifestação de vontade nesse sentido.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida.

II – Das alegadas omissões quanto ao valor da confissão

O acórdão fundamentou adequadamente a invalidade do valor confessado, demonstrando que não havia previsão contratual de
wash
-out
no contrato original que autorizasse a sistemática de cálculo utilizada. A desproporcionalidade manifesta do valor confessado, que excede em mais de 100% o montante correspondente ao inadimplemento, foi devidamente considerada.

A aplicação correta do art. 416, parágrafo único, do Código Civil exigia que a credora comprovasse prejuízo excedente, ônus não cumprido adequadamente. O cálculo unilateral sem previsão contratual clara afronta os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, conforme destacado no acórdão.

A prova de cotação juntada pela embargante não supre a ausência de previsão contratual para aplicação do
wash
-out
, sendo insuficiente para justificar o valor integral confessado. O estabelecimento de critérios de indenização deve decorrer de disposição contratual prévia ou de comprovação efetiva de prejuízo, não de mera aplicação unilateral de práticas de mercado.

Inexiste omissão nesse ponto.

III – Das alegadas omissões quanto à redução da cláusula penal

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao reduzir a cláusula penal originalmente fixada em 50% para 15%, sem considerar que a obrigação contratual teria sido extinta pela confissão de dívida, o que afastaria a incidência da penalidade. Subsidiariamente, argumenta que a redução foi arbitrária, desprovida de base legal ou técnica, violando o princípio do
pacta sunt
servanda e desconsiderando a ausência de prova de abusividade, ônus que, segundo a embargante, competia à autora conforme a decisão de saneamento.

O argumento da suposta novação da obrigação e consequente inaplicabilidade da cláusula penal já foi devidamente analisado e afastado neste voto, diante da inexistência de
animus
novandi
. Manteve-se, portanto,
a vigência da cláusula penal originalmente prevista no contrato de compra e venda.

Quanto à alegação de omissão na fixação do percentual reduzido, assiste razão parcial à embargante. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 413 do Código Civil para justificar a redução da penalidade, mas não apresentou motivação específica para a fixação do patamar de 15%, tampouco relacionou tal percentual ao grau de inadimplemento verificado nos autos.

O contrato previa a entrega de 2.000.000 kg de milho, dos quais apenas 374.040 kg foram fornecidos, revelando cumprimento de 18,7% e inadimplemento de 81,3% da obrigação. A expressividade desse descumprimento compromete a adequação de uma redução tão drástica da penalidade, cuja finalidade é justamente coibir o inadimplemento e compensar perdas, ainda que presumidas.

Por outro lado, o percentual de 50% sobre o valor total da avença também se mostra desproporcional, ainda que válido em abstrato, pois excede os limites da função compensatória e pode assumir caráter punitivo, em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Por essa razão, à luz do art. 413 do Código Civil, entendo razoável fixar a cláusula penal em 35% sobre o valor da parcela inadimplida. Trata-se de percentual mais condizente com o grau de inadimplemento verificado, preservando o caráter coercitivo da penalidade e o equilíbrio da relação contratual, sem desconstituir por completo a força vinculante do pacto.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, para retificar o acórdão embargado quanto ao percentual da cláusula penal, fixando-o em
40
% sobre o valor da parcela inadimplida, nos termos do art. 413 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025